Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701591-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ALVES GUIMARAES, LUCIANO ALVES DA CRUZ AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O A parte autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão do juízo de origem que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0728140-90.2021.8.07.0003, indeferiu o seguinte: i) "pedido de conversão da obrigação de migrar a linha de número de telefone (61) 99302-9925 para o plano pré-pago anteriormente vigente em perdas e danos nos mesmos termos da decisão de ID. 157514889"; ii) "condenação por lucros cessantes, dado que deve ser objeto de novo processo, diante do julgamento desta lide nos limites propostos pelas partes, conforme artigos 141 e 492 do CPC". Em consulta aos autos eletrônicos, por meio do sítio deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verifiquei que no dia 29/09/2023 foi proferida nova decisão, ao ID 173640619, a qual, a pedido das partes exequentes, ora agravantes, homologou a desistência da "obrigação de fazer (manutenção dos serviços de internet) indicada no item "2" do dispositivo da sentença (id. 140190825)". A eminente magistrada do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na mesma decisão, ainda determinou fossem cessadas as tentativas de reativação da prestação. Por fim, reputou como cumprida a obrigação no ponto referente às eventuais cobrança de valores oriundos dos contratos extintos e anteriormente firmados entre as partes agravantes e a agravada. É o relatório do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que indeferiu os pedidos de conversão de obrigação em perdas e danos e de condenação por lucros cessantes, formulados em autos ainda em tramitação de Cumprimento de Sentença, Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Além do mais, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por via de Recurso Inominado, ante a natureza recursal que é dada a essa via nos termos da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, confira-se os julgados deste E. Tribunal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do agravo de instrumento face à decisão do juízo a quo que indeferiu, em fase de conhecimento do feito, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, uma vez cabível a antecipação da tutela deferida, sob pena de perecimento de seu direito. II. Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, cujo sustentáculo são os princípios explicitado no art. 2o da referida lei, "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". III. Nessa senda, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio eloquente da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. IV. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. V. Ademais a TUJ conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, firmou a seguinte tese, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". VI. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. VII. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1351606, 07002566120218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIGINADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CRÉDITO SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PREVISÃO LEGAL SOMENTE PARA A SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS DAS EXECUÇÕES QUE JÁ TRAMITAVAM EM FACE DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Defende, em síntese, a preliminar de incompetência do Juízo de origem para prática de atos expropriatórios, conquanto esta seria exclusiva do Juízo Falimentar. II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 100453398). III. Mantenho o entendimento de que o agravo de instrumento somente deve ter seguimento, em sede de cumprimento de sentença e caso esteja evidenciado que a decisão atacada pode causar dano irreparável ou de difícil reparação. (...) X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito